Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. PROVA CONCRETA DA MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

1. Para as pessoas jurídicas, a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

2. Embora o Juízo a quo esteja certo quanto à necessidade de comprovação concreta do benefício, em se tratando de pessoa jurídica, não garantiu à agravante a possibilidade de apresentar a prova necessária, indeferindo, de plano, o requerimento processual, violando-se o Princípio do Contraditório em sua acepção ampla.

3. Recurso conhecido e provido.